Tribunal: TJDFT
Processo: 0718064-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0718064-84.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: CICERO LINHARES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que a Embargante pretende obter efeitos modificativos, intime-se o Distrito Federal e Cícero Linhares para, querendo, manifestarem-se sobre os Embargos de Declaração Id. 59049154, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora